Tribunal: TJMT
Processo: 1036557-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036557-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 412.209.432-15 (AGRAVANTE), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (AGRAVADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, originado de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais. O Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, CONAFER. A parte agravante sustenta que esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, a constrição sobre percentual do faturamento seria o único meio eficaz para satisfação de crédito no valor de R$ 10.703,72, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial da devedora, propondo percentual de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens penhoráveis, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa executada como meio de satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 do CPC, possui natureza excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos disponíveis, bem como a suficiência e viabilidade da medida para satisfação do crédito, sem inviabilizar a atividade empresarial do executado.

4.

O artigo 835 do CPC, que estabelece a ordem de preferência dos bens sujeitos à penhora, posiciona o faturamento da empresa em décimo lugar, exigindo fundamentação específica para sua flexibilização conforme o §1º do mesmo artigo, o que não restou evidenciado no caso concreto.

5.

Não houve demonstração inequívoca de que a constrição de 30% sobre o faturamento não comprometeria as atividades empresariais da agravada, tampouco se provou a inexistência de outros bens penhoráveis além da tentativa via SISBAJUD.

6.

A pretensão de expedição de ofício ao INSS para retenção de valores a serem destinados ao pagamento da dívida não encontra amparo legal, uma vez que a autarquia atua como mera fonte pagadora e não possui competência para retenções em favor de terceiros, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

7.

A imposição de obrigação ao INSS para atuar como agente de retenção de valores sem previsão legal específica configuraria ingerência indevida no procedimento administrativo da autarquia, gerando insegurança jurídica quanto à legitimidade e destino dos valores arrecadados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 do CPC, constitui medida excepcional e residual, condicionada à demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis ou à dificuldade de sua alienação, bem como à comprovação de que a constrição não inviabilizará a atividade empresarial do devedor.

2.

A retenção de valores por meio de ofício ao INSS, na qualidade de fonte pagadora de contribuições, não possui amparo legal e afronta o princípio da legalidade administrativa, sendo inviável sua determinação judicial sem previsão normativa expressa.

3.

A ordem de preferência dos bens passíveis de penhora, conforme o art. 835 do CPC, deve ser observada, admitindo-se flexibilização apenas mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade e a adequação da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 835, caput e §1º, 866, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 54, STJ; Súmula 43, STJ; Súmula 362, STJ; Súmula 326, STJ.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria José Bezerra da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do

Cumprimento de sentença (Ação declaratória de débito c/c repetição de indébito com danos morais) n. 1004222-69.2023.8.11.0013, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

A parte agravante aduz, em síntese, que promoveu a Execução da Sentença em face do Agravado, com vistas satisfação de crédito no valor de R$ 10.703,72 contra a CONAFER (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil).

Assevera que após realizar diversas buscas por meio do sistema BACENJUD, não foi possível localizar bens suficientes para garantir o pagamento do crédito. Portanto, a penhora sobre o faturamento seria o único meio viável para a satisfação da dívida, considerando sua condição financeira e a ausência de bens penhoráveis em outras categorias.

Afiança que o §1º do art. 835 do CPC permite a flexibilização da ordem de preferência, sendo a penhora de faturamento medida proporcional e viável no caso concreto.

Informa que a penhora sobre o faturamento é uma medida que preserva a empresa, uma vez que não bloqueia bens essenciais ou que comprometam sua continuidade notadamente porque o percentual proposto, de 30%, seria moderado e suficiente para garantir o adimplemento da dívida sem inviabilizar as atividades da agravada, respeitando o princípio da preservação da empresa.

Ressalta que a penhora requerida não comprometeria a atividade empresarial da Agravada e atenderia à rápida satisfação do crédito, em atenção ao princípio da efetividade.

Diante desses fundamentos requer a concessão da medida liminar para determinar a penhora sobre o faturamento da empresa e, no mérito, sua confirmação.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto na síntese, a parte agravante se insurge da decisão que não concedeu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada.

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que indeferiu o pedido de penhora no faturamento, nos seguintes termos:

“Trata-se de
Processo de Execução
promovido por
MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA
contra
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
. Partes qualificadas no feito.

O exequente requer a expedição de ofício à Divisão de Consignação de Benefício, ante a informação de “
que todos os meses são efetuados repasses de valores para a Executada, sendo necessário para retenção e depósito em conta judicial, encaminhamento de oficio com determinação judicial para a Direção Central do INSS setor de Divisão de Consignação, através dos e-mails: dcben@inss.gov.br e jucimar.silva@inss.gov.br
.”

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Em verdade, o pedido de expedição de ofício, neste caso, nada mais é do que uma penhora sobre o faturamento da empresa.

Inicialmente, releva assinalar que o art. 866, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a penhora do faturamento da empresa. Veja-se:

"Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial."

Outrossim, impende salientar que a penhora de rendimentos de empresa é medida excepcional, estando, inclusive, em décimo lugar na ordem de preferência do art. 835, do CPC.

No presente caso, percebe-se que foi promovida apenas a busca de valores em conta bancária, art. 835, I, do CPC.

Assim, não resta autorizada a penhora sobre recebíveis ou faturamento da empresa executada, sobretudo por ser considerada medida excepcional, quando outros bens não forem encontrados pelas ordens de penhora.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de expedição de ofício ao INSS para penhorar valores recebidos pela empresa naquela autarquia.

(id. 173425795, autos de base)

Do caderno processual, confere-se que a parte Agravante manejou a referida execução, em face da Agravada, requerendo o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação declaratória de Inexistência de Débito, por ela ajuizada, que assim consignou:

No caso em análise, considerando-se as consequências do ato ilícito praticado e, ainda, os dissabores suportados pela parte autora diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, buscando equilibrada fixação do quantum, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, levando em conta as condições econômicas do réu, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o suficiente para minimizar o sofrimento do autor.

Ressalte-se que na ação de indenização por dano moral, eventual condenação em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos moldes do que disciplina a Súmula nº 326, do STJ.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a autora e a ré, que ocasionou descontos no benefício previdenciário daquela, a título de "Contribuição CONAFER";

b)

CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados da autora, em relação ao objeto da lide, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (primeiro desconto efetivado) Súmula n. 54, do STJ.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Verifica-se, outrossim, que a parte Agravante realizou pesquisas de bens da Empresa Agravada, na tentativa de receber o seu crédito, contudo, sem efetividade. As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD restaram infrutíferas (id. 167115310 e 167413607) e, por essa razão requereu, junto ao juízo de primeiro grau, o deferimento da penhora sobre os ativos financeiros da empresa executada.

Como se verifica do andamento processual, em 27/02/2025, o Magistrado de primeiro grau, deferiu o pedido pela busca de bens imóveis via SERP, SREI e SNIPER, e manteve o indeferimento de expedição de ofício ao INSS. (id. 185451690).

Com efeito,
a penhora sobre o faturamento da empresa é providência juridicamente possível, porém de natureza excepcional, condicionada à inexistência de outros bens passíveis de expropriação ou à demonstração de que os disponíveis são de difícil alienação ou insuficientes à satisfação do crédito exequendo, conforme disciplina o artigo 866, caput e §1º, do Código de Processo Civil de 2015. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o legislador impôs requisitos que tornam a penhora sobre faturamento uma providência residual, subordinada à demonstração de inviabilidade das formas de penhora preferenciais
” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 11ª ed., Salvador: Juspodivm, 2023, p. 2062).

Como se sabe, a penhora do faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

No presente caso, a penhora de faturamento não se apresenta como meio imediato ou automático, carecendo de prova inequívoca de que a adoção de tal providência não inviabilizará a atividade econômica do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalta-se que o faturamento de uma entidade pode estar vinculado a diversas obrigações legais e contratuais, cuja prioridade de recebimento decorre de normas específicas, sendo inviável ao juízo, de pronto, aferir a observância da ordem de preferência dos créditos exequíveis.

A medida, portanto, exige um controle rigoroso e contínuo, cuja complexidade é acentuada no caso das receitas que envolvem entidades de representação classista.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, os descontos efetuados a título de "CONTRIBUIÇÃO CONAFER", constantes nos extratos de pagamento de benefícios de segurados do INSS, não se confundem com repasses que possam ser retidos pela autarquia previdenciária em favor de terceiros.

Trata-se de valores que, muito provavelmente, são creditados diretamente à entidade sindical beneficiária, sendo esta responsável pela administração de tais recursos.

O INSS, na qualidade de mera fonte pagadora, não detém competência legal para efetuar retenções ou transferências com destinação diversa daquela prevista na legislação previdenciária.

Não bastasse, eventual decisão que impusesse ao INSS a obrigação de reter e repassar valores à conta judicial afrontaria o princípio da legalidade estrita, conforme previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, que condiciona os atos da Administração Pública à estrita observância da lei. Tal medida, sem amparo legal específico, configuraria indevida ingerência no procedimento administrativo de repasse das contribuições, sujeitando-se ao risco de gerar controvérsias quanto à legitimidade dos descontos e ao destino dos valores arrecadados.

Neste sentido, colhe-se da doutrina de Fredie Didier Jr.: “
A atividade executiva deve respeitar os limites legais e constitucionais impostos à atuação do Estado-juiz, sob pena de violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da legalidade administrativa
” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3: Processo de Execução, 19ª ed., Salvador: Juspodivm, 2023, p. 829).

Dessa forma, em que pese o insucesso das tentativas de bloqueio de ativos, a medida postulada não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco na legislação aplicável, sendo inviável deferir a penhora sobre o faturamento da agravada nas condições pretendidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025